Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DE GARANTIA LEGAL. PRAZO DE DECADÊNCIA. DIES A QUO. BEM MÓVEL SEM POSSE ANTERIOR. DOUTRINA. MELHOR EXEGESE DO §1o DO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA MINUCIOSAMENTE APRECIADA. QUESTÕES ENFRENTADAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese, a data “a ser considerada como termo a quo para a contagem do prazo decadencial de garantia contra o vício redibitório de difícil constatação, previstos no §1o do art. 445 do Código Civil é o dia 07/07/2023” e, após breve estudo doutrinário, o voto condutor do v. Acórdão, diante da análise fática da questão, concluiu que o fato se subsome à descrição contida no Enunciado no 174 da III Jornada de Direito Civil do CJF.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.